Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724934-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão presencial, haja vista o pedido de sustentação oral. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, uma vez que a advogada do réu reside no Estado de Goiás. Atente-se a d. advogada do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator